Tribunal: STF
Processo: Rcl 47084
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Armando Vergílio dos Santos Júnior afirma haver o Juízo da Quinta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no inquérito nº 5034817-35.2020.4.02.5101, inobservado o decidido no quarto agravo regimental no inquérito nº 4.435/DF.
    Narra ser investigado em procedimento voltado a apurar suposta prática, enquanto Deputado Federal, do crime do artigo 317 (corrupção passiva) do Código Penal. Esclarece que, encerrado o mandato, os autos foram remetidos à Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Menciona a determinação de diligências objetivando averiguar o cometimento de crimes eleitorais. Sublinha indeferido pedido de remessa dos autos à Justiça Eleitoral, surgindo o descompasso. Evoca jurisprudência. Realça assentada, pelo Supremo, no julgamento do inquérito nº 4.435/DF, a competência da Justiça especializada relativamente a crimes eleitorais e conexos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da investigação e de todas as diligências, inclusive audições designadas para julho de 2021. Pretende, no mérito, seja determinado o envio do inquérito e de medidas cautelares à Justiça Eleitoral do Estado de Goiás.
    2. O reclamante não figurou como envolvido no inquérito nº 4.435. De natureza excepcional, a medida formalizada não se presta à uniformização de jurisprudência. Não cabe utilizá-la como sucedâneo recursal, visando guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Tribunal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator